Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007992-32.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 004.847.281-64 (EMBARGADO), JOCELAINE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.172.241-27 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (EMBARGANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1007992-32.2025.8.11.0003

EMBARGANTE:
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.

EMBARGADa:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA. em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargante para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, em sede recursal, impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao art. 85 do CPC e ao princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva da clínica embargante, ao concluir que a controvérsia decorria exclusivamente da negativa de cobertura promovida pela operadora do plano de saúde, inexistindo participação da clínica no evento danoso narrado na inicial.

Embora reconhecida a exclusão da embargante da lide, o julgado deixou de disciplinar os ônus sucumbenciais decorrentes da indevida inclusão da clínica no polo passivo da demanda, limitando-se à majoração dos honorários advocatícios em desfavor da corré Hapvida Assistência Médica S/A.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte indevidamente demandada, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC, por ter sido a autora quem deu causa à instauração da relação processual em face da clínica.

Revela-se necessária a integração do acórdão para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa relativamente à pretensão deduzida em face da clínica, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração providos, exclusivamente para sanar a omissão apontada e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede recursal impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte indevidamente demandada. 2. A fixação da verba honorária decorre da aplicação do princípio da causalidade e do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 485, VI, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1007992-32.2025.8.11.0003

EMBARGANTE:
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.

EMBARGADa:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à clínica, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como negou provimento ao recurso interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que, embora tenha sido reconhecida sua ilegitimidade passiva e determinada sua exclusão da lide, não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos.

Afirma que o reconhecimento da ilegitimidade passiva atrai a condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária, uma vez que foi indevidamente incluída no polo passivo da demanda, sendo aplicáveis ao caso os arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Assevera que os presentes embargos não possuem finalidade infringente ou de rediscussão do mérito, objetivando apenas a integração do julgado quanto aos consectários sucumbenciais decorrentes do provimento recursal obtido pela embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, condenando-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ressalta-se, ainda, que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, sendo admissíveis apenas para integração ou aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando efetivamente configurado algum dos vícios previstos em lei.

No caso em exame, verifica-se a existência da omissão apontada pela embargante.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto por MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à clínica, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Restou expressamente consignado no voto condutor que a controvérsia instaurada nos autos decorria exclusivamente da negativa de cobertura promovida pela operadora do plano de saúde, inexistindo qualquer elemento apto a demonstrar participação da clínica no ato de negativa ou contribuição para o evento danoso narrado na inicial.

Todavia, embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante, o acórdão deixou de disciplinar os ônus sucumbenciais decorrentes da exclusão da Materclin da lide, limitando-se a majorar os honorários advocatícios apenas em desfavor da corré Hapvida Assistência Médica S/A, em razão do desprovimento do recurso por ela interposto.

Configura-se, portanto, omissão a ser sanada.

Isso porque o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede recursal impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte indevidamente demandada, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade.

Com efeito, foi a parte autora quem deu causa à inclusão da clínica no polo passivo da demanda, circunstância que justificou sua atuação processual até o reconhecimento, em grau recursal, da ausência de legitimidade para responder pelos pedidos formulados na inicial.

O art. 85 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Desse modo, revela-se necessária a integração do julgado, a fim de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, em observância ao art. 85 do Código de Processo Civil e ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa relativamente à pretensão deduzida em face da clínica, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, permanecendo hígidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026